Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-53.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crime de porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido. Dosimetria da pena. Agravante da reincidência. Período depurador. Alegação de contradição no decisum embargado. Vício inexistente. Notória pretensão defensiva de rejulgamento da causa. Via eleita inadequada. Declaratórios conhecidos e desprovidos.